Tribunal: CARF
Processo: 19515.002612/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002612/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.358 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
LUANDRE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1999
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos
previdenciários é de 05 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional, ou do 173 do mesmo Diploma Legal, no caso de dolo, fraude ou
simulação comprovados, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei n°8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE's nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante n° 08, disciplinando a matéria.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O contribuinte foi autuado, fls 33/47, em 21/09/2005, a partir de TVF, fls.26/29,
por omissão de receitas e imposição de multa agravada por evidente intuito de fraude (processo
n. 19515.001136/2004-05).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002612/2005-88
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório apresentado no
Acórdão n 3401003.496, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
fls.1353/1356:
Versa o presente sobre Autos de Infração, lavrados em 12/09/2005 (fls. 33/48) e
cientificados pessoalmente em 21/09/2005, para exigência de IRPJ e reflexos, no valor
original de R$578.260,73, por omissão de receitas da atividade, no ano calendário de
1999, decorrente de agravamento da exigência inicial formalizada no PAF n°
19.515.001.136/2004-05, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL TVF (fls.
28/32).
De acordo com o TVF, foram constatadas divergências no cruzamento das informações
da DIPJ x DIRF, tendo como beneficiário a empresa objeto da fiscalização,
caracterizando omissão de receitas, sendo lavrados autos de infração
(19515.001136/200405),
complementados
por
revisão
de
oficio
(19515.002612/200588), na modalidade agravamento da exigência inicial, abrangendo
os meses de março, julho, agosto e setembro de 1999:

Após diligência determinada pela DRJ, a fiscalização constatou erro em sua
apuração inicial e agravou a exigência inicial, com novos lançamentos efetuados, mantendo a
multa agravada, referentes ao primeiro trimestre de 1999 (mês de março) e ao 3a trimestre de
1999 (meses de julho, agosto e setembro), que é objeto do presente processo administrativo.
Também em decorrência do que a autoridade fiscal apurou na autuação, foi
formalizada representação fiscal para fins penais (processo n. n° 19515.002629/2005-35).
Cientificada dos lançamentos às fls. 21/09/2005 (fls. 35, 39, 43 e 48), o
contribuinte apresentou impugnação (20/10/2005).
Reforce-se que, embora versando sobre os mesmos fatos e fundamentos de
direito, foram apresentadas 4 (quatro) impugnações, separadamente, referentes especificamente
a respeito de: a) IRPJ, às fls. 51/72; b) PIS, fls.238/255; c) COFINS, às fls.371/388 e; d)
CSLL, às fls. 507/525) contra a autuação, alegando que: a) realizou o pagamento integral do
IRPJ sobre o valor total da sua receita; b) que houve prescrição dos valores cobrados a título de
IRPJ, assim como decadência dos lançamentos referentes ao PIS, COFINS e CSLL; c) que não
houve omissão de receitas e; d) que houve duplicidade parcial do lançamento, referente ao
processo n. 19515.001136/2004-05, onde parte dos valores já haviam sido lançados, solicitando
assim anulação total dos Autos de Infração, ou, alternativamente, a exclusão dos valores
cobrados no citado processo e; e) abusividade da multa de ofício aplicada e a consequente
redução da multa para 50%, assim como das tributações reflexas (PIS, COFINS e CSLL).
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

A impugnação foi julgada pela 5aTurma da DRJ/SPOI, em sessão do dia 05 de
setembro de 2006, no Acórdão n. 16-10.269 (fl.999/1013), que reconheceu parcialmente os
pedidos, através da ementa que abaixo se reproduz:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. DECADÊNCIA.
Exonera-se a exigência a titulo de IRPJ, consubstanciada em lançamento efetuado após
5 anos, contados do 10 dia do exercício seguinte Aquele em que poderia ter sido
efetuado.
PIS, COFINS E CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, para as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL), é de 10
anos, contados do 1° dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ser
efetuado.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
SISTEMA
SIEF-DIRF.
DUPLICIDADE
DE
LANÇAMENTO.
Não comprovando a contribuinte que, nos valores apurados pala fiscalização através do
sistema SIEFDIRF, a titulo de receita bruta da atividade, estão incluídos outros valores ,
não tributáveis, mantém-se a exigência. Exonera-se, no entanto, o crédito tributário
correspondente a receita omitida já tributada em outro processo.
MULTA DE OFICIO. REDUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
Não estando perfeitamente caracterizado nos autos "evidente intuito de fraude",
incabível o agravamento da multa de oficio. Lançamento procedente em parte.

Após a ciência do Acórdão de primeira instância, conforme AR, fls. 730, na data
do dia 23/06/2008, a contribuinte apresentou 3 (três) recursos voluntários, separadamente,
versando sobre: a) CSLL – fls. 753/773; b) PIS – fls. 943/963 e; c) COFINS – fl. 1136/1156,
todos na mesma data, em 17/07/2008, e versando sobre os mesmos fundamentos de fato e de
direito, especialmente sobre: a) alegando decadência de todos os créditos exigidos pela RFB;
inocorrência da omissão de receitas e; c) abusividade da aplicação da multa.
Inicialmente, pela divergência sobre a competência material para julgamento dos
referidos Recursos Voluntários, vislumbrou-se a seguinte situação, conforme relatado no
Acórdão n 3401003.496, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
fls.1353/1356:
Tendo em vista a apresentação dos recursos, os autos foram encaminhados ao Primeiro
Conselho de Contribuintes, por meio de despacho, de 02/09/2008 (fl. 1334). Despacho
de encaminhamento, de 08/05/2014 (fl. 1335), ao conselheiro relator, conforme sorteio
realizado na sessão plenária da Segunda Turma Especial, da Segunda Câmara, da
Primeira Seção de Julgamento.
Outro despacho de encaminhamento, de 11/12/2014 (fl. 1336), devolvendo para novo
sorteio, tendo em vista a dispensa a pedido do conselheiro relator original.
Novo despacho de encaminhamento, de 05/02/2015 (fl. 1337), ao novo conselheiro
relator, conforme novo sorteio realizado na sessão plenária da Segunda Turma Especial,
da Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento.
Mais um despacho de encaminhamento, de 06/05/2015 (fl. 1338), devolvendo para
outro sorteio, tendo em vista a extinção da Turma do novo relator.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

Sem mais despachos, conforme sorteio realizado em 08/12/2016, os autos foram
distribuídos à minha relatoria, na Primeira Turma, da Quarta Câmara, da Terceira Seção
de Julgamento.
Assim, apresentados os Recursos Voluntários respectivos, e após sucessivos
sorteios, a 3a Seção, através da Resolução n. 3401003.496, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
assim decidiu, através do voto condutor, com fundamento no art. 2a da Portaria MF 343/2015
RICARF:
Compulsando os autos, deparei-me com o fato de toda a parcela da autuação relativa ao
IRPJ ter sido exonerada pela decisão recorrida, em razão do reconhecimento de
decadência qüinqüenal, mantidas, pelo reconhecimento de decadência decenal, apenas,
a tributação reflexa das contribuições sociais, dentre as quais, o PIS e a COFINS,
induzindo a distribuição sob a competência da 3a Seção de Julgamento do CARF 4,
ainda que contida na autuação a CSLL, originalmente da competência da 1a Seção 5,
autuada de forma isolada (inciso II) ou reflexa (inciso III), juntamente com o PIS e a
COFINS, como no presente caso.
Mas, o fato incontroverso, mesmo aos dois relatores anteriores da 1a Seção, os quais, em
nenhum momento, declinaram da competência de julgar a matéria, está em que a
competência para a análise deste processo pertence à 1a Seção de Julgamento do CARF,
consoante dispositivos regimentais pertinentes.
Infere-se da leitura histórica dos últimos regimentos internos, a matéria do presente
julgamento sempre foi da competência da 1a Seção, mesmo no período em que a
Portaria MF no 343/2015, exigia a formalização em um mesmo Processo Administrativo
Fiscal (...):
Logo, Terceira Seção, considerando incompetência material da 3a Seção de
julgamento do CARF, votou por não conhecer dos recursos voluntários, assim como declinou a
competência à 1a Seção de Julgamento.
Na sequência, os Recursos Voluntários foram remetidos para análise e
julgamento, novamente, para a 1a Seção, para julgamento desta Turma.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, após ciência, em 23/06/2008 (fl.730), da decisão de primeira
instância, como o protocolo dos três recursos voluntários referentes à CSLL fl.753/773, PIS,
fl.943/963 e COFINS, fl. 1136/1156, foram apresentados em 17 de setembro de 2008, considero
todos os recursos tempestivos e deles tomo conhecimento.

Quanto à delimitação do objeto do processo: valores cobrados a partir de 21/09/2005.

Conforme relatado no processo, em 27/10/2004, a Recorrente foi autuada em
virtude de omissão de receitas no ano calendário de 1999, que teria acarretado diferença de
recolhimento da Contribuição para o Programa de Integração Social e, sendo impugnado pelo
recorrente, gerou o processo administrativo n. 19515.001136/2004-05.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

Por outro lado, o presente processo administrativo versa tão somente sobre os
valores e circunstâncias decorrentes da revisão de ofício que levou à autuação lavrada em
21/09/2005, e que teria constatado valores não inicialmente incluídos na autuação original e por
isso não discutidos no processo administrativo n. 19515.01136/2004-05.
Embora não mencionado ou sequer juntado ao presente processo, é importante
frisar que o processo n. 19515.001136/2004-05, originário do auto de infração lavrado em
27/10/2004, já foi objeto de julgamento em sede recursal através do Acórdão n. 103-23.419, da
Terceira Câmara do Primeiro Conselho dos Contribuintes, em julgamento na Sessão de 16 de
abril de 2008, em que julgou Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte. Na ocasião, o
Acórdão decidiu que:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
Ementa:
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não se acolhe argüição de nulidade do lançamento
quando o instrumento respectivo atende a todos os requisitos legais e não se verifica na
hipótese quaisquer das causas arroladas no Decreto n. 70.235, de 1972. Preliminar
rejeitada.
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o termo inicial para a contagem do prazo qüinqüenal de decadência para
constituição do crédito é a - ocorrência do respectivo fato gerador, a teor do art. 150, §
40 do CTN. Decadência que se reconhece de oficio.
DECADÊNCIA. CSLL E COFINS. PRAZO.
O prazo para a Fazenda exercer o direito de fiscalizar e constituir pelo lançamento a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — Cofins e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, é o fixado por lei regularmente editada, à qual
não compete ao julgador administrativo negar vigência. Portanto, consoante permissivo
do § 4o do art. 150 do CTN, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, tal direito extingue-se com o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
MATÉRIA DE FATO. REEMBOLSO DE DESPESAS. Não colacionados aos autos
documentos que comprovem as alegações recursais e ilidam a legitimidade da ação
fiscal, é de rigor a manutenção do lançamento.

Portanto, tendo ocorrido o julgamento do Recurso Voluntário relativo ao processo
n. 19515.001136/2004-05 pela Terceira Câmara do Primeiro Conselho dos Contribuintes e,
portanto, objeto de decisão administrativa definitiva (ainda que passível de revisão judicial), não
há dúvida de que os valores e questões de mérito discutidos no presente processo são tão
somente aqueles decorrentes da autuação às fls 33/47, em 21/09/2005, a partir de TVF,
fls.26/29, por sua vez referentes aos lançamentos posteriores (com multa agravada) relativos ao
primeiro trimestre de 1999 (mês de março) e ao terceiro trimestre de 1999 (meses de julho,
agosto e setembro).

Do reconhecimento da decadência para as contribuições sociais previdenciárias – PIS,
COFINS e CSLL. Aplicação da Súmula 8 do STF.

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

No que diz respeito ao termo inicial de contagem do prazo decadencial, nos
termos do CTN, deve-se considerar dois dispositivos legais: art. 173, I, do CTN, que traz a regra
geral para contagem do prazo decadencial para lançamento; art. 150, parágrafo 4a do CTN, que
prevê regra específica de contagem de prazo para lançamento para tributos objetos de
lançamento por homologação. Em ambos os casos, o prazo decadencial é quinquenal.
Entendo que, para casos de lançamento por homologação, cujos tributos foram
antecipados, o termo de início da contagem do prazo decadencial deve ser a data da ocorrência
do fato gerador, aplicando-se o art. 150, parágrafo 4a do CTN. Para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação que tenha havido declaração mas, sem, no entanto, haver
recolhimento do tributo antecipado, entendo que deve ser aplicado o termo de início previsto no
art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido já se posicionou a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Acórdão n. 9101003.228, à luz do entendimento do STJ:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial
qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não
ocorre o pagamento antecipado da exação e inexiste declaração prévia do débito. Por
outro lado, nos casos em que não foi constatado dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, e que há pagamento antecipado ou declaração prévia do débito, o prazo
decadencial é contado da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN).
Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do
Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previstos no
artigo 543C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008. Interpretação que deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos
termos do que determina o §2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Assim, para análise dos créditos lavrados no auto de infração, nos termos do art.
173, I, do CTN, o prazo para constituir o lançamento inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, vencendo o prazo decadencial após o
decurso do prazo de 5 anos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Porém, no Acórdão Recorrido, anterior à edição da Súmula 8 do STF, aplicou-se o
prazo decadencial de 5 anos para exonerar o contribuinte do pagamento do IRPJ, por ter-se
constituído decadência, mas manteve-se a exigência dos pagamentos referentes às contribuições
sociais (PIS, COFINS e CSLL), por fundamento no art. 45 da Lei 8212/1991, que estabelecia o
prazo decadencial de dez anos para constituição do crédito tributário.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após
10
(dez)
anos
contados: (Vide
Sumula
Vinculante
no
8). (Revogado pela Lei Complementar no 128, de 2008)
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído; (Revogado pela Lei Complementar no 128, de 2008)

O lançamento realizado sobre os referidos tributos cujos fatos geradores
ocorreram no primeiro trimestre e no terceiro trimestre de 1999, por sua vez, cujo lançamento foi
realizado em 21/09/2005, levou o voto condutor do Acórdão Recorrido a formular a seguinte
tabela:

Considerou, portanto, a decadência relativa ao IRPJ (prazo quinquenal), mantendo
a exigência para as contribuições (PIS, COFINS e CSLL).
Contudo, a discussão sobre o prazo decadencial relativo às contribuições
previdenciárias seguiu avançando na esfera judicial, que, levou à declaração de
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n.8212/1991, nos termos da Súmula Vinculante n. 8
do STF:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.

Nesse sentido, após a edição da Súmula Vinculante n.o 8, as Turmas do CARF
passaram a seguir o entendimento exarado pelo STF.
A título de exemplo, o Acórdão n. 2301005.336 da 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, em sessão de 06 de julho de 2018:

Destaque-se, inicialmente, que este voto foi proferido com base no § 1o do art. 47 do
Regimento Interno do Carf e será aplicado a distintos processos nos quais os recursos se
fundam em idêntica questão de direito, qual seja, a aplicação da regra decadencial
quinquenal.
A decisão recorrida entendeu aplicável a regra decadencial prevista na redação original
do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelecia ser de dez anos o prazo para a
decadência do direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos Constata-
se, de pronto, a ocorrência de decadência, em face do Súmula Vinculante STF no 8, de
12/06/2008, que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991.
Para os períodos em que tenha havido, comprovadamente, antecipação de pagamento,
deve-se aplicar a regra decadencial é a prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN), cujo termo inicial do prazo de decadência é a data do fato gerador.
Para os períodos em que não estejam comprovados, nos autos, antecipação de
pagamento, a regra de decadência é a do inc. I do art. 173 do CTN, que estabelece o
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Independentemente da regra de decadência quinquenal aplicável, todos os períodos
contidos no lançamento já foram atingidos pela norma extintiva do crédito tributário.
Considerando que a análise da decadência é suficiente para a solução definitiva do
contencioso sem que haja prejuízo ao sujeito passivo, deixo de apreciar eventuais
alegações adicionais, preliminares ou de mérito, por despiciendas.
A partir dessa mudança de entendimento jurisprudencial, validando o prazo
quinquenal para contribuições sociais e considerando-se, no caso, que o termo de início da
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício financeiro seguinte em que o
lançamento poderia ser efetuado, tem-se o seguinte quadro:

FATO GERADOR
INÍCIO
DO
PRAZO
FIM DO PRAZO
(IRPJ
FIM DO PRAZO
(PIS,
PASEP
e
CSLL)
1a
TRIMESTRE/1999
01/01/2000
31/12/2004
31/12/2004
3a
TRIMESTRE/1999
01/01/2000
31/12/2004
31/12/2004

Nesse aspecto, considerando que a contribuinte foi cientificada dos lançamentos
em 21/09/2005 (conforme fls. 33, 37, 41 e 45), e que o prazo decadencial para as contribuições
ao PIS, PASEP e CSLL é agora quinquenal, não há outro caminho a não ser reconhecer a
decadência do direito de constituir o crédito tributário pela FAZENDA NACIONAL, devendo-
se desonerar integralmente os débitos tributários correspondentes ao objeto deste processo.
Entendo, nesse sentido, que, não existindo débitos tributários, em
decorrência da decadência, é desnecessária a análise das alegações de mérito específicas
relativas a essas exigências, pela completa perda de objeto.
Finalmente, quanto ao pedido do contribuinte para que as intimações sejam feitas
no endereço do representante legal, entendo que as intimações devem ser feitas no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 23, parágrafo 4a, inciso I, do Decreto
70.235/1972.

Conclusão
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários relativos ao PIS, PASEP e
CSLL,
para,
no
MÉRITO,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS, reconhecendo a decadência e exonerando integralmente os créditos tributários
relativos às contribuições previdenciárias (PIS, PASEP e CSLL) em discussão neste processo,
mas mantendo a intimação no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos do art. 23, parágrafo
4a, inc. I, do Decreto 70.235/72.
É como voto.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.358 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002612/2005-88

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital